Tribunal: TJSP
Processo: 2197971-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que entendeu ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que as constrições possam atingir os bens da pessoa física – Agravante que, quando da instauração do cumprimento de sentença, incluiu a coagravada, pessoa física, no polo passivo – Desnecessidade, portanto, de instauração do incidente de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que entendeu ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que as constrições possam atingir os bens da pessoa física – Agravante que, quando da instauração do cumprimento de sentença, incluiu a coagravada, pessoa física, no polo passivo – Desnecessidade, portanto, de instauração do incidente de desconsideração – Hipótese em que a intimação da coagravada acerca da instauração do cumprimento de sentença não ocorreu – Irregularidade - Pedido de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da coagravada – Descabimento – Imprescindível que, antes de mais nada, seja procedida à regular intimação da coagravada para efetuar o pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC – Recurso não provido.